Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707220-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE FRANCA, ADRIANA FRANCA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima contra decisão saneadora proferida nos autos da ação monitória n. 0751202-97.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e a prejudicial de mérito de prescrição (id 221581813 e 225286247 dos autos originários). Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima alegam que a decisão agravada é nula ao tratar da inépcia da petição inicial porquanto seus fundamentos são genéricos. Acrescentam que o Juízo de Primeiro Grau utilizou conceitos jurídicos indeterminados, sem a subsunção ao caso concreto. Sustentam que a petição inicial deveria estar acompanhada da prova escrita da dívida. Esclarecem que inexiste comprovação do empréstimo alegado no valor de R$ 447.196,01 (quatrocentos e quarenta e sete mil cento e noventa e seis reais e um centavo), mas apenas renovações de empréstimos anteriores. Explicam que a quantia mencionada não foi o valor disponibilizado ao tomador originalmente. Afirmam que o crédito em conta do empréstimo foi de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em 18.3.2013 e o restante do valor decorre de dívidas anteriores refinanciadas. Argumentam que a íntegra da cadeia dos empréstimos anteriores não consta da petição inicial e inexiste demonstração da origem do valor final cobrado. Destacam que Banco do Brasil S.A. indicou dívida de R$ 634.300,60 (seiscentos e trinta e quatro mil trezentos reais e sessenta centavos) relativa a quatro (4) empréstimos. Ressaltam que a quantia de R$ 447.196,01 (quatrocentos e quarenta e sete mil cento e noventa e seis reais e um centavo) não foi objeto de mútuo efetivo, mas de refinanciamento em 24.4.2012. Defendem a inépcia da petição inicial porquanto os pedidos formulados na petição inicial não decorrem dos fatos e inexiste a demonstração de todos os empréstimos que originaram a cobrança. Sustentam que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou o vencimento antecipado das parcelas, com a habilitação da totalidade do crédito no Juízo do inventário. Esclarecem que Banco do Brasil S.A. reconheceu que a integralidade da operação teve o vencimento antecipado em 22.1.2014 e cobrou a dívida por meio de habilitação do crédito na ação de inventário. Explicam que não houve reserva de crédito em razão da precariedade da documentação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., de modo que seu direito foi violado com a negativa de habilitação de crédito e o prazo prescricional iniciou-se a partir dessa data. Argumentam que a habilitação de crédito em inventário é causa interruptiva do prazo prescricional, de modo que ele teve início somente após o último ato do processo que gerou a interrupção. Acrescentam que o termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data do trânsito em julgado da sentença de rejeição do pedido (2.7.2015). Defendem que a pretensão de Banco do Brasil S.A. está prescrita. Citam o art. 189 do Código Civil e o art. 323 do Código de Processo Civil. Afirmam que o direito de Banco do Brasil S.A. foi violado em janeiro de 2014, o que ensejou o seu direito de agir a fim de evitar que ele prescrevesse. Destacam que o não pagamento da parcela possibilitou o exercício do direito de ação quanto às parcelas vencidas. Explicam que as parcelas possuem vencimentos diversos, apesar de estarem inseridas no mesmo contrato, de modo que os termos finais dos prazos prescricionais são distintos. Concluem que todas as parcelas vencidas três (3) anos antes de 19.6.2024 ou de 13.12.2023 estão prescritas. Acrescentam que somente as parcelas vencidas entre dezembro de 2020 e setembro de 2021 podem ser cobradas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 69262375). Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso (id 69394526). É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima interpuseram o presente agravo de instrumento contra a decisão saneadora proferida nos autos originários em que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e a prejudicial de mérito de prescrição. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de inépcia da petição inicial. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo de instrumento ou retido no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil podem ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo que a interposição de agravo de instrumento é admitida quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima interpuseram agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). A matéria pode ser abordada em preliminar de apelação. Acrescento ser impossível vislumbrar qualquer exame de mérito que justifique o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil é aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso fundamenta-se no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Não conheço o pedido de reforma da decisão agravada para reconhecer a inépcia da petição inicial. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a prescrição da pretensão de Banco do Brasil S.A. de cobrança de dívida oriunda de empréstimo bancário. Os autos originários trata-se de ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. contra Leila Maria de Franca, Felipe Oliveira de Lima e Adriana Franca de Lima. O objetivo é a cobrança de valores remanescentes de contrato de cédula de crédito bancário pactuado com José Alves de Lima, falecido em 24.12.2013. José Alves de Lima requereu o empréstimo do valor de R$ 447.196,01 (quatrocentos e quarenta e sete mil cento e noventa e seis reais e um centavo) em 18.9.2013 a ser pago em noventa e seis (96) parcelas, com término em 22.9.2021 (id 181792005 dos autos originários). O prazo prescricional para a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas oriundas de contratos é quinquenal nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A contagem do prazo da prescrição da pretensão executiva começa a contar somente quando a prestação torna-se exigível, isto é, quando ocorre o seu vencimento nos termos do art. 199, inc. II, do Código Civil. O prazo prescricional tem início ao final da última prestação no caso concreto, isto é, da nonagésima sexta (96a) parcela (22.9.2021), porquanto a dívida considera-se como um todo. Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima sustentam que o vencimento antecipado da dívida, afirmado por Banco do Brasil S.A. em sua petição inicial, altera o início do prazo prescricional. O argumento não prospera. O prazo prescricional para a cobrança da dívida a ser adimplida em parcelas periódicas somente tem início após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplência do devedor, como no caso concreto. O vencimento antecipado da dívida previsto em contrato é prerrogativa de proteção ao credor. O devedor não pode se beneficiar de sua própria inadimplência. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data do vencimento da última parcela do contrato. Veja-se: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA APLICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. Na hipótese, o acórdão rescindendo está fundamento em jurisprudência pacífica deste Tribunal, na esteira de que o vencimento antecipado da dívida constante de contrato de empréstimo pelo inadimplemento do devedor, sobretudo de mútuo imobiliário, não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. (...). (AR n. 7.067/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.11.2022, DJe de 17.11.2022) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO DE JUROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso quanto aos fundamentos não apresentados na origem, sob pena de supressão de instância. 2. No caso de obrigações com prestações periódicas - a exemplo do empréstimo consignado -, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser corresponder à data de vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Na hipótese, quanto aos contratos firmados em 03/01/2012, o prazo para ajuizamento da ação monitória ou de cobrança teve início em 08/01/2017, dia seguinte ao vencimento da última parcela. Como a presente ação foi distribuída no dia 11/11/2021, não há falar em prescrição. Da mesma forma, no tocante ao contrato celebrado em 09/01/2012, o vencimento da última parcela estava previsto para 07/12/2016, de modo que o curso do prazo prescricional se iniciou no dia seguinte. Assim, também não houve prescrição nesse caso. (...). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1738716, 07123531820218070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2.8.2023, publicado no DJE: 18.8.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARCELADO NA EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA A PROPOSITURA. INOCORRÊNCIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 2. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo da prestação acordada (CC, art. 199, II). 3. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada. 4. A ausência de provas relacionadas ao alegado excesso inviabiliza o deferimento do pedido. 5. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407). (...) (Acórdão 1376405, 07233126020218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30.9.2021, publicado no DJE: 13.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fatos como o pedido de habilitação de crédito e seu indeferimento igualmente não alteram a data de início do prazo prescricional, que está definido em lei. Acrescento que a alegação de prescrição parcial não subsiste porquanto o débito é considerado como um todo. O credor poderia cobrar a dívida somente em 23.9.2021, isto é, um dia após o vencimento da nonagésima sexta (96a) parcela. A última parcela venceu em 22.9.2021 e a ação monitória originária foi proposta em 13.12.2023, o que afasta a prescrição alegada. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos de Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Banco do Brasil S.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.